Tribunal: TJES
Processo: 5002384-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002384-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KATIA TORRES PIRES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROCURAÇÃO SEM INDICAÇÃO DA SOCIEDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em nome da sociedade de advogados em que o advogado, patrono da parte Agravada, é integrante, sem que esta tenha constado na procuração original outorgada pela parte representada.

2. O art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, dispõe que “o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”. Embora possa o advogado requerer que o pagamento se dê em favor da sociedade que integra, exige-se a indicação da referida sociedade na procuração outorgada pelo representado, nos termos em que tem entendido a jurisprudência majoritária.

3. Quanto à matéria, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “ Esta Corte Superior possui o entendimento de que, se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

4.
A
ausência de indicação da sociedade no instrumento de mandato impõe a retenção do Imposto de Renda Pessoa Física em decorrência do pagamento dos honorários, levando-se em consideração o fato de que os serviços foram prestados individualmente pelo advogado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão id 7427702, proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sociedade de advogados integrada pelo patrono da parte Agravada, KATIA TORRES PIRES.

Pelas razões recursais id 7427698, alega o Agravante, em síntese, que o crédito de honorários deveria ser destinado ao advogado, pessoa física e não à sociedade de advogados, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Alega ainda que a expedição da RPV antes do trânsito em julgado da decisão e sem a devida retenção do Imposto de Renda gera prejuízo ao erário, razão pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Pela decisão interlocutória id 7516768 foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso..

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais. Limitou-se a se pronunciar, pelo petitório id 7974383, suscitando a perda superveniente do interesse recursal dada a regularização da procuração da sociedade de advocacia beneficiária dos honorários advocatícios. Alega, ainda, a ilegitimidade passiva de KATIA TORRES PIRES para figurar no polo passivo do presente recurso, porquanto não é destinatária dos honorários.

Instado a se manifestar sobre a alegação, o Agravante peticionou nos autos (id 8309426), refutando as alegações processuais, aduzindo, em síntese, que a parte principal pode discutir os honorários sucumbenciais. Contesta, ainda, o intuito da Agravada de "regularizar" a representação da sociedade de advogados na fase recursal e requer a condenação da última por litigância de má-fé, ante a tentativa de alterar uma situação jurídica já consolidada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002384-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: KATIA TORRES PIRES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão id 7427702, proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sociedade de advogados integrada pelo patrono da parte Agravada, KATIA TORRES PIRES.

Pelas razões recursais id 7427698, alega o Agravante, em síntese, que o crédito de honorários deveria ser destinado ao advogado, pessoa física e não à sociedade de advogados, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Alega ainda que a expedição da RPV antes do trânsito em julgado da decisão e sem a devida retenção do Imposto de Renda gera prejuízo ao erário, razão pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Pois bem.

De início, cumpre afastar as questões processuais suscitadas pela parte Agravada, atinentes à aventada prejudicialidade do presente recurso.

Consoante a jurisprudência atualmente prevalente do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a parte detém legitimidade para discutir a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Neste sentido já decidiu aquela Corte Superior que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Não olvido da recente afetação da matéria atinente a tal legitimidade concorrente para cobrança de honorários advocatícios, pelo Tribunal da Cidadania (Tema Repetitivo nº. 1.242). Entretanto, a ordem de suspensão dos processos determinada na oportunidade, restringe-se aos recursos que debatem a questão como questão principal de mérito, como já reconheceu aquela corte (EDcl no REsp 1784692 / RJ), o que não alcança o presente feito, já que suscitada a questão apenas como matéria subjacente.

Ademais, ainda que não se aventasse a apontada legitimidade concorrente, a irregularidade apontada pela parte consubstancia vício sanável que demandaria mera adequação na seara recursal, conforme previsão legal nos arts. 321 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não a inadmissão do recurso.

Melhor sorte não assiste à Agravada quanto à alegada prejudicialidade do recurso pela outorga ulterior de poderes à sociedade de advocacia.

In casu,
o crédito objeto de cobrança nos atos de origem fora constituído em nome do próprio do advogado, sem que a sociedade tenha sido devidamente constituída em momento processual oportuno. A inclusão tardia da sociedade de advogados no instrumento procuratório consiste em medida incabível, porquanto implicaria modificação de situação jurídica já consolidada por ato jurídico perfeito que constituíra crédito em favor de pessoa específica.

Neste contexto, não há que se falar em perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual rejeito a alegação.

Passo ao exame da questão substancial debatida nos presentes autos.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em nome da sociedade de advogados em que o advogado, patrono da parte Agravada, é integrante, sem que esta tenha constado na procuração original outorgada pela parte representada.

O art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, dispõe que “o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”.

Embora possa o advogado requerer que o pagamento se dê em favor da sociedade que integra, exige-se a indicação da referida sociedade na procuração outorgada pelo representado, nos termos em que tem entendido a jurisprudência majoritária.

Neste sentido é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO INCLUÍDA NA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A parte recorrente não expôs qual seria a deficiência do acórdão a ser suprida, limitando-se a alegações genéricas de ocorrência de omissão, pelo que, nesse ponto, é inadmissível sua insurgência, sendo aplicável ao caso em questão, por analogia, a Súmula 284/STF, segundo a qual "é inadmissível o Recurso Extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifei)

Por sua vez, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem adotado a referida orientação jurisprudencial, conforme ilustra o recurso de agravo de instrumento nº 5001489-22.2022.8.08.0000, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO MOMENTO EM QUE O VALOR SE TORNAR DISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, “as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina” (AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021).

2. Em que pese o § 15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante (id. 2196819), sendo insuficiente a mera indicação de endereço do escritório, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94.

3. No que concerne à retenção do imposto de renda, “a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário” (AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (grifo nosso)

No caso, observa-se da procuração acostada aos autos de origem (id 11446413, dos autos originários) inexistir referência à sociedade integrada pelo advogado que representa os interesses da Agravada, razão pela qual, a princípio, descabe a expedição de ofício requisitório para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diretamente à pessoa jurídica.

Ademais, assiste razão ao Agravante, quanto à necessidade de retenção do Imposto de Renda sobre o valor da verba honorária sucumbencial devida.

Neste particular, a jurisprudência do STJ também é clara ao afirmar que "
Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a ausência de indicação da sociedade, no instrumento de mandato, impõe a retenção do Imposto de Renda Pessoa Física em decorrência do pagamento dos honorários, levando-se em consideração o fato de que os serviços foram prestados individualmente pelos advogados. Precedentes
”. (AgInt no AREsp n. 1.102.024/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Dessa forma, o agravo merece provimento para reformar a decisão agravada, com determinação para que a RPV seja expedida em nome do advogado, pessoa física, com a retenção de imposto de renda.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e desconstituir a Requisição de Pequeno Valor anteriormente expedida, bem como para determinar seja expedido novo ato requisitório designando como titular do crédito o advogado Ezus Renato Silva Cardoso (pessoa física), com a necessária dedução do imposto de renda, observando-se as formalidades apontadas na petição recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões